Tribunal: TJMT
Processo: 0004668-28.2014.8.11.0006
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 31585/2016
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO –TRIBUTOS – RETENÇÃO - EFETIVO PAGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONSTATADO - RECURSO PROVIDO. –
A dedução dos tributos, sobretudo imposto de renda e contribuição previdenciária se dá momento do efetivo pagamento do valor bruto executado, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de execução.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos dos Embargos à Execução n. 4668-28.2014.8.11.0006, que julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial a fim de homologar o cálculo apresentado.
Nas razões recursais, a fls. 23/29, diz que apresentou cálculo atualizado para execução em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença. Diz que a obrigação de retenção e recolhimento dos tributos é de responsabilidade da fonte pagadora que figura como responsável tributário.
Assevera o caráter protelatório dos embargos e desta feita requer o provimento do apelo a fim de rejeitá-los.
A apelada não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 39.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer redigido pelo Dr. José Basílio Gonçalves, a fls. 46/47, manifestou-se pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de embargos à execução na qual a embargante – UNEMAT, alega excesso de execução nos cálculos apresentados pela embargada, ora apelante, que desconsiderou os descontos legais relativo às retenções tributárias, determinadas na sentença.
O juízo a quo acolheu a pretensão formulada nos embargos e homologou os cálculos apresentados pela embargante, ora apelada.
A apelante insurge-se ao fundamento de que tais retenções haverão de incidir quando do pagamento, por iniciativa da apelada.
Razão lhe assiste.
Dessarte, como bem pontuou o d. Procuradoria-Geral de Justiça, a apelante é contribuinte dos tributos incidentes sobre a remuneração de trabalho que prestou à apelada, a qual, por força de lei retém e recolhe ao erário os respectivos descontos.
Todavia, o desconto dos referidos tributos, sobretudo imposto de renda e da contribuição previdenciária, se dá momento do pagamento do valor executado e não obrigatoriamente quando do cálculo do crédito devido.
Assim, não há excesso de execução quando não determinada a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, no cálculo do crédito devido, por se tratar de faculdade conferida ao ente, a efetuar referidos descontos legais quando do efetivo pagamento e sobre o valor bruto da dívida.
Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS – MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETENÇÃO QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO - HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
I – É incabível, em sede de embargos à execução de título judicial, discussão acerca do percentual dos juros de mora, quando tal questão foi expressamente decidida na sentença exequenda, sob pena de ofensa à coisa julgada.
II - Não há excesso de execução quando não determinada a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária no cálculo do crédito devido, por se tratar de faculdade conferida ao município efetuar referidos descontos legais quando do efetivo pagamento e sobre o valor bruto da dívida.
III - A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.
(N.U 0007751-61.2014.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

Desta feita, não há que se falar em excesso de execução.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedentes os embargos à execução.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR